Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. APREENSÃO DE TRÊS ARMAS. LAUDO PERICIAL COM DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS ARTEFATOS. EFICIÊNCIA DAS ARMAS ATESTADA. PEDIDO PARA JUNTADA DE FOTOGRAFIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DISPENSABILIDADE. FÉ PÚBLICA DOS PERITOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Não há previsão legal a determinar que o laudo pericial seja necessariamente acompanhado de fotografias e imagens do objeto periciado. A tal respeito, nem o Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019) - que fez inovações quanto ao exame de corpo de delito, à cadeia de custódia e às perícias em geral -, trouxe previsão nesse sentido.

2. Em se tratando de perícia de eficiência de arma de fogo, a finalidade do ato se concretiza com a apresentação descritiva das armas e o detalhamento quanto aos testes de eficiência. Na espécie, os peritos fizeram a descrição minuciosa das armas periciadas e disseram que tais artefatos são eficientes para realizar disparos, apesar de seu estado de conservação. Nesse contexto, a discussão quanto à aparência das armas, a ser revelada por fotografias, não possui relevância para o deslinde da controvérsia.

3. As afirmações dos peritos são dotadas de fé pública, de modo que a descrição das armas periciadas goza de presunção de legitimidade e de veracidade.

4. Reclamação conhecida e não provida, confirmando-se a decisão que indeferiu o pedido para juntada de fotografias ao laudo pericial das armas apreendidas na residência do reclamante.